Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
I - Na hipótese em comento, a tese da prescrição da pretensão executória da sentença proferida em ação coletiva foi afastada.
II - Consoante entendimento exposto em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva, não havendo de se cogitar, portanto, de inércia dos credores individuais.
III - Considerando que a decisão proferida no bojo da execução coletiva, a qual consignou a possibilidade de ajuizamento dos cumprimentos individuais, ocorreu em 10/05/2019 e que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 09/09/2020, antes, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses após a data da manifestação judicial em comento, não há falar em inércia da autora, tampouco em prescrição do direito de ação.
IV - Deu-se provimento ao recurso.